Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-93.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000429-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), HIURY PROCOPIO DOS REIS - CPF: 112.114.387-32 (AGRAVADO), A. M. D. R. - CPF: 121.377.735-62 (AGRAVADO), HIURY PROCOPIO DOS REIS - CPF: 112.114.387-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMINAR CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. CUSTEIO REALIZADO PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO. PEDIDO DE REEMBOLSO. INÉRCIA DA PRESTADORA. BLOQUEIO DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o bloqueio de valores via Sisbajud, como medida coercitiva para cumprimento de tutela de urgência anteriormente concedida, que determinava o custeio integral do tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante do não reembolso de sessões já realizadas fora da rede credenciada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o bloqueio judicial de valores como meio coercitivo para garantir o cumprimento de tutela específica deferida anteriormente, quando o plano de saúde não custeia ou reembolsa integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para menor com TEA.

III. Razões de decidir

O plano de saúde não comprova o cumprimento da obrigação de custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito, tampouco rebate de forma eficaz o déficit apontado pelo autor.

A preclusão impede a rediscussão da decisão que concedeu a tutela de urgência, limitando-se o agravo à análise da legalidade do bloqueio judicial.

O bloqueio de valores é medida legítima e proporcional diante do descumprimento reiterado da ordem judicial, visando garantir o direito à saúde e a efetividade da decisão judicial.

A jurisprudência reconhece a legitimidade da constrição patrimonial como instrumento coercitivo para assegurar o acesso contínuo e adequado ao tratamento médico prescrito por profissional habilitado, sobretudo quando se trata de pessoa com TEA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O bloqueio judicial de valores é legítimo como medida coercitiva diante do descumprimento de tutela específica que determina o custeio integral de tratamento de saúde.

O plano de saúde deve custear integralmente o tratamento determinado por decisão judicial, inclusive com reembolso das despesas já realizadas e manutenção do vínculo terapêutico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CDC, arts. 6º e 47; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp: 2062903/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023; STJ, Súmula nº 608; TJPE, RAI n. 0010835-62.2023.8.17.9000, Rel. Candido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 29.10.2024; TJPE, RAI n. 0025100-69.2023.8.17.9000, Rel. Elio Braz Mendes, j. 20.08.2024; ANS, RN nº 539/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Bradesco Saúde S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória para cumprimento da obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência), c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Hiury Procópio dos Reis, genitor e representante de Anthony Martins dos Reis, deferiu o bloqueio via
Sisbajud
do valor de R$ 11.681,30 (onze mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta centavos), decorrentes do tratamento em aberto, referente às sessões já realizadas que não foram reembolsadas.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal, mormente porque não houve inércia da recorrente em relação ao cumprimento da liminar, tampouco a negativa da operadora do plano de saúde para o tratamento solicitado.

Afirma que a decisão que concedeu a liminar não determinou o custeio integral do atendimento realizado com prestador particular, motivo pelo qual, considerando que houve a indicação de prestador credenciado, a cobertura das sessões realizadas com profissional de escolha do segurado se dá por meio do reembolso nos limites do contrato.

Destaca que a ANS editou a Resolução Normativa nº 566, a qual dispõe sobre atendimento dos beneficiários, informando que, somente em caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede é que a operadora deve garantir atendimento por prestador não integrante da rede.

Conclui que a atual penhora desencadeia altos prejuízos à Agravante, tratando-se de dano grave irreparável ou de difícil reparação. Firme em seus argumentos, requer
a
reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 262795767).

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
(id. 263773276).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 267487264).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 274431391).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência), c/c pedido de indenização por danos morais
ajuizada por Hiury Procópio dos Reis, genitor e representante de Anthony Martins dos Reis, em desfavor da
Bradesco Saúde S/A.

Extrai-se dos autos que a decisão de id. 76465245 deferiu

a tutela específica, determinando que a requerida autorize e custeie o tratamento nos moldes prescritos pelos relatórios médicos, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento injustificado da medida.

No id. 137040530, foi determinada a intimação da ré para se manifestar acerca do descumprimento, sob pena de bloqueio de valores, diante do noticiado descumprimento pela parte autora.

A parte autora, mais uma vez, noticiou o descumprimento (id. 143815421), juntando o orçamento no id. 159719104.

A parte requerida justificou o não cumprimento, alegando que não houve requerimento de autorização/reembolso por parte do autor. (id. 175698233).

O autor, por sua vez, informou que o reembolso se deu de forma parcial, e que o autor encontra-se impedido de realizar o tratamento id. 176479830.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
deferiu o bloqueio via
Sisbajud
no montante de R$ 11.681,30 decorrentes dos valores do tratamento em aberto.

Contra essa decisão insurge-se a agravante, defendendo que
não houve inércia da recorrente em relação ao cumprimento da liminar, tampouco a negativa da operadora do plano de saúde para o tratamento solicitado.

Afirma que a decisão que concedeu a liminar não determinou o custeio integral do atendimento realizado com prestador particular, motivo pelo qual, considerando que houve a indicação de prestador credenciado, a cobertura das sessões realizadas com profissional de escolha do segurado se dá por meio do reembolso nos limites do contrato.

Destaca que a ANS editou a Resolução Normativa nº 566, a qual dispõe sobre atendimento dos beneficiários, informando que, somente em caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede é que a operadora deve garantir atendimento por prestador não integrante da rede.

Conclui que a atual penhora desencadeia altos prejuízos à Agravante, tratando-se de dano grave irreparável ou de difícil reparação. Firme em seus argumentos, requer
a
reforma da decisão agravada.

Pois bem.
Inicialmente mister se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito ao deferimento de bloqueio de valores (penhora online) como medida coercitiva para o cumprimento da ordem liminar concedida.

Compulsando os autos, tenho que a tutela de urgência foi deferida em 18.02.2022, e com o passar do tempo a ré, ora agravante, passou a descumprir com a decisão, comprometendo o tratamento do menor, conforme demonstrado com as inúmeras comunicações administrativas e judiciais nos autos (id. 129410395).

Por outro lado, o autor demonstrou o déficit de R$ 11.681,30 referente às sessões já realizadas, que não foram reembolsadas.

Insta consignar que, em relação às insurgências trazidas pela recorrente, atinentes aos fundamentos utilizados para a concessão da ordem liminar, tenho que tais teses estão abarcadas pela preclusão, posto que a decisão que deferiu a antecipação da tutela para determinar que a Requerida autorizasse ou custeasse o tratamento da parte autora, nos moldes prescritos nos relatórios médicos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), ocorreu em 18.02.2022.

Contudo, conforme consta do caderno processual, houve o descumprimento da referida decisão por parte da prestadora do plano de saúde, motivo pelo qual foi proferida a decisão ora guerreada.

O diagnóstico de TEA do menor Anthony Martins dos Reis é incontroverso nos autos, bem como a necessidade do tratamento multidisciplinar.

Não se discute
que os contratos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

No vertente caso, verifica-se que há relação de consumo entre a operadora do plano de saúde e a parte agravada, o que, por certo, assegura ao agravado a assistência médico-hospitalar, ambulatorial, exames e tratamento multidisciplinar quando necessário. Qualquer restrição imposta pela seguradora que venha de encontro à preservação da saúde do assegurado, como a aqui retratada, por certo, se afigura abusiva, mormente em considerando que a ausência do tratamento pretendido poderá colocar em risco o objeto contratado.

A integridade da vida e da saúde são direitos fundamentais insculpidos no art. 6º, da Constituição Federal. Logo, as cláusulas contratuais do plano de saúde que restringem tratamento médico hospitalar, vão de encontro ao que necessita a parte aderente do plano, quando está em foco o respeito à vida.

Em que pese os argumentos da agravante, tenho que não restou sobejamente demonstrado nos autos que houve o cumprimento da obrigação de fornecer e custear o tratamento pleiteado pelo autor, ora agravado.

Ressalto que, mesmo advertida da necessidade do cumprimento da ordem, a requerida deixou de cumpri-la, mostrando-se admissível a possibilidade de bloqueio judicial.

Como bem salientou o Magistrado de origem,
verbis
:

“
É possível ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento das partes, o bloqueio ou sequestro de verbas como medida coercitiva para o cumprimento da ordem, até porque mais efetiva que a multa diária
.

A tutela de urgência foi deferida em 18/02/2022, e com o passar do tempo a ré passou a descumprir com a decisão, comprometendo o tratamento da criança, conforme o risco demonstrado e as inúmeras comunicações administrativas e judiciais nos autos.

O autor demonstrou o déficit de R$ 11.681,30 referente às sessões já realizadas, que não foram reembolsados
.

Diante das advertências exaradas pelo juízo e da relutância no cumprimento da ordem, mostra-se impositivo o bloqueio SISBAJUD dos valores em aberto a fim de resguardar o atendimento ao menor, até que a requerida cumpra a ordem judicial por força própria.

Posto isso, defiro o bloqueio SISBAJUD de R$ 11.681,30 decorrentes de valores de tratamento em aberto
.

Mantenha-se os autos conclusos para o bloqueio. Outrossim, quanto aos valores do tratamento, intime-se a autora para apresentar orçamento atualizado.(...)”
(id.

177637916 – autos de origem – negritei e grifei)

Deste modo, forçoso concluir que o autor/recorrido foi compelido a buscar os serviços de forma particular, assumindo custos que, de acordo com a legislação e regulamentação vigente, ao menos por ora, devem ser reembolsados integralmente pela agravante.

Acerca do tema, colaciono os julgados,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA - OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO - DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO - BLOQUEIO DE VALORES MANTIDO -
A sentença determinou que a operadora de saúde custeasse o tratamento multidisciplinar de beneficiário com transtorno do espectro autista (TEA) em clínicas não credenciadas, devido à insuficiência de profissionais especializados na rede credenciada. A operadora de saúde, embora tenha autorizado o tratamento em clínica credenciada, não comprovou o cumprimento da obrigação de custear as despesas com a clínica indicada pelo médico assistente, conforme determinado na sentença. O bloqueio de valores imposto pela decisão agravada é medida necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial e o direito do beneficiário ao tratamento de saúde adequado. Agravo de Instrumento não provido”.
(TJPE – RAI n. 0010835-62.2023.8.17.9000 - Rel. Candido Jose da Fonte Saraiva de Moraes - J. 29.10.2024 - negritei).

“DIREITO CIVIL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - AUTISMO - INDICAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO - SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES - INDEFERIMENTO - TRATAMENTO CONSUMADO - BLOQUEIO DEVIDO -
1- Caso concreto em que se perquire reforma da decisão agravada para determinar o bloqueio de valores relativo ao custeio integral de tratamento multidisciplinar indicado em laudo médico, para tratamento de pessoa portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2- Por meio do julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC, este egrégio Tribunal de Justiça definiu teses jurídicas que obrigam os planos de saúde a custear o tratamento multidisciplinar de pessoas com autismo, abrangendo métodos e terapias especiais. 3- Realizado o tratamento fora da rede credenciada, deferido através de antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento, cabe ao planto de saúde o custeio nos termos da decisão que o deferiu. 4- Não é razoável, no caso concreto, o indeferimento de bloqueio para custeio de tratamento já realizado e consubstanciado na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, modificando a decisão de 1º grau, sendo consentânea a constrição pleiteada. 5- Recurso provido. Decisão unânime”.
(TJPE - RAI 0025100-69.2023.8.17.9000 - Rel. Elio Braz Mendes - J. 20.08.2024 - negritei).

Dessa forma, não merece reforma a decisão vergastada, ante ao descumprimento da ordem judicial outrora concedida em favor do agravado.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025